Tribunal: STF
Processo: ARE 1472652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ex-Policial Militar. Revisão Criminal. Art. 551, alíneas “a” e “b” CPPM. Condenação. Tráfico de entorpecentes (art. 290, §1º, II, do CPM). Alegação de condenação contrária à evidência dos autos, baseada em prova nula e contrária à aplicação da lei penal. Pedidos rejeitados. Condenação mantida. Negado provimento. 



    1. O robusto e extenso conjunto probatório deixa claro a prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo revisionando; o laudo toxicológico e a prova oral corroborada pelos documentos juntados e a gravação das câmeras de segurança embasaram suficiente a condenação, não havendo dúvida quanto à prática do crime e a autoria delitiva. Dessa forma, a condenação não é contrária à evidência dos autos. 



    2. A defesa, fundamentada na quebra da cadeia de custódia, fundamentou o pedido revisional na alínea “b” do artigo 551 do CPPM; a prova, contudo, não só não é falsa, como foi devidamente colhida. O hard disk das câmeras de segurança foi periciado e a gravação recuperada, demonstrando a realidade fática, o desvio de parte dos entorpecentes na viatura policial e a guarda de outra parte no terreno baldio em que o caminhão que os transportava colidiu. 



    3. A defesa buscou fundamentar o pedido revisional, ainda, no artigo 621, I, do CPP – hipótese esta não prevista na legislação Castrense –, por violação ao artigo 155 do CPP, eis que a condenação desprezou a prova pericial juntada pela defesa. Ainda que admitida a hipótese de avaliação do pedido revisional sob este fundamento, não houve qualquer violação ao artigo 155 do CPP, pois a condenação não desprezou a prova pericial da defesa; levou em consideração as gravações das câmeras de segurança juntadas, a prova oral e o reconhecimento dos policiais na gravação por diversas testemunhas ouvidas na fase inquisitiva. Dessa forma, a prova apresentada pela defesa, inconclusiva quanto à identificação dos policiais, não prevaleceu.



      4. Condenação mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente